Tribunal: TJBA
Processo: 8000282-10.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000282-10.2021.8.05.0208 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): GABRIELA GOMES VIDAL, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO APELADO: BARTOLOMEU ALVES DE SOUZA Advogado(s):FLAVIO VINICIUS NUNES FERREIRA GOMES TAVARES ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR MUNICIPAL. FUNÇÃO DE PORTEIRO. ATIVIDADE ORDINÁRIA E PERMANENTE. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. SALDO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Remanso contra sentença que, nos autos de ação ordinária, reconheceu a nulidade da contratação temporária mantida com o autor e condenou o ente municipal ao pagamento do saldo salarial, dos depósitos de FGTS do período laborado e das férias acrescidas do terço constitucional, observada a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a prejudicial de prescrição quinquenal suscitada pelo Município; (ii) estabelecer se a contratação temporária do autor, para a função de porteiro, é válida ou configura desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal; (iii) determinar se são devidos os depósitos de FGTS, as férias acrescidas do terço constitucional e o saldo salarial referente aos meses de novembro e dezembro de 2020. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição quinquenal não alcança as parcelas pleiteadas, pois a demanda foi ajuizada em fevereiro de 2021 e abrange verbas referentes ao período de 2017 a 2020, além de a sentença já ter limitado a condenação às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 4. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal constitui exceção à regra do concurso público e exige demonstração concreta de necessidade temporária, interesse público excepcional, prazo predeterminado e indispensabilidade da contratação. 5. A função de porteiro possui natureza ordinária, contínua e permanente, vinculada à rotina de funcionamento dos órgãos municipais, de modo que não se enquadra como atividade eventual, transitória ou excepcional. 6. O STF, nos Temas 612 e 916, define que a contratação temporária irregular não gera efeitos jurídicos válidos, assegurando o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. 7. O desvirtuamento qualificado da contratação temporária, evidenciado por sucessivas renovações e exercício de atividades permanentes, autoriza a extensão de direitos, incluindo férias acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF. 8. O saldo salarial dos meses de novembro e dezembro de 2020 é devido, pois o próprio Município reconheceu o labor no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, e não comprovou a quitação das verbas ou o encerramento antecipado do vínculo. 9. Os critérios de correção monetária e juros de mora devem ser adequados de ofício, por constituírem matéria de ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido, com adequação de ofício dos critérios de atualização monetária e juros de mora. Tese de julgamento: "1. A contratação temporária para atividade ordinária, contínua e permanente da Administração Pública, sem demonstração concreta de necessidade temporária de excepcional interesse público e mantida por sucessivas renovações, desvirtua o art. 37, IX, da Constituição Federal e implica a nulidade do vínculo. 2. A nulidade da contratação temporária assegura ao trabalhador o pagamento dos salários do período efetivamente trabalhado, dos depósitos de FGTS e, quando comprovado o desvirtuamento qualificado do vínculo, das férias acrescidas do terço constitucional." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput, II, IX e § 2º; Decreto nº 20.910/1932; Lei Municipal nº 366/2014; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014 (Tema 612); STF, RE 765320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016 (Tema 916); STF, RE 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020 (Tema 551); STF, RE 1410677/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/04/2024; TST, Súmula 363; STF, Tema 810; STJ, Tema 905. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000282-10.2021.8.05.0208, em que é Apelante o MUNICIPIO DE REMANSO e Apelado BARTOLOMEU ALVES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06